Tribunal: TJDFT
Processo: 0729723-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0729723-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NELSON RODRIGUES PINTO NETO AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO Trata-se agravo de instrumento interposto por NELSON RODRIGUES PINTO NETO contra decisão (id. 135972633 dos autos principais) proferida pela d. Juíza da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da Ação de Consignação em Pagamento (processo no 0714341-95.2022.8.07.0018), indeferiu o pedido de tutela provisória, que objetiva a retirada do item 07, do Anexo I, do Edital do Leilão da TERRACAP, que será realizado no próximo dia 12/09/2022. Eis o teor da decisão recorrida: O autor ajuizou a presente ação pleiteando a concessão de tutela de urgência para a retirada do item 07, anexo I do Edital de leilão do imóvel situado na SRIA QE 54, conjunto A, lote 19, permitindo-se a consignação em pagamento das parcelas em atraso. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. O autor celebrou contrato de alienação fiduciária com a ré e confirma que se tornou inadimplente nos meses de janeiro, fevereiro e março, mas pretende impedir a realização do leilão ao argumento de que tentou realizar o pagamento das três parcelas em atraso, mas foi impedido diante da informação que a alienação fiduciária estava encerrada. Não houve nenhuma referência sobre a consolidação da propriedade, mas considerando que foi designado leilão extrajudicial tem-se que essa se operou, portanto, a ré detém a propriedade plena do imóvel. O autor afirma que pretende purgar a mora, porém isso era permitido na fase anterior à consolidação da propriedade, mas como mencionado aparentemente já ocorreu essa consolidação, portanto, não comporta mais purga da mora. Qualquer acordo para uma nova aquisição do bem só pode ser realizado extrajudicialmente entre as partes. Tampouco é cabível a consignação em pagamento pretendida, uma vez que há justa causa para a recusa no recebimento, diante da consolidação da propriedade fiduciária do imóvel. Realmente deve ser admitido que no atual estado de pandemia seria mais razoável que a ré tentasse receber o crédito por outros meios distintos da consolidação da propriedade, mas essa alegada falta de complacência não é motivo jurídico a justificar a suspensão do leilão. Nesse contexto, está evidenciado que não ficou minimamente demonstrada a plausibilidade do direito invocado, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA. Verifica-se dos processos que tramitam neste juízo que os advogados das rés não possuem poderes específicos para transigir, o que impede a composição, razão pela qual deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se. (grifo nosso) Em suas razões recursais, o agravante sustenta que, em razão de dificuldades financeiras decorrentes de dois anos de pandemia, incidiu em mora nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2022, no que diz respeito às prestações do financiamento imobiliário, com garantia fiduciária, firmado com a TERRACAP. Alega que já realizou o pagamento de 18 parcelas que totalizaram a importância de mais de cinquenta mil reais, de tal modo que pretende honrar com a quitação das parcelas em atraso, no valor indicado pela própria recorrida, no importe de R$7.949,64. Afirma que, desde abril do corrente ano, não mais consegue acessar o sistema da recorrida para imprimir os boletos referentes às prestações do financiamento, tendo sido informado que o registro do imóvel foi transferido para a TERRACAP. Discorre sobre as disposições legais concernentes à ação de consignação em pagamento, bem como salienta ser injustificada a negativa da agravada em receber os valores em atraso. Nesses termos, em linhas gerais, pugna pela concessão da liminar, a fim de que o imóvel em questão seja excluído do procedimento de leilão, autorizando-se, desde já, o depósito judicial do valor em atraso que entende devido. No mérito, requer a confirmação da medida de urgência. Requer, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Sem preparo, tendo em vista o pedido de gratuidade formulado em sede recursal. É o relatório. DECIDO. Quanto ao pedido de gratuidade, verifico que, na origem, o autor/agravante não deduziu pedido nesse sentido, muito pelo contrário, consignou no item “F” dos pedidos finais “A juntada das guias de custas devidamente recolhidas”. Não houve, é bem verdade, o efetivo recolhimento das custas iniciais, mas apenas a juntada da guia de recolhimento (id. 135944835 dos autos principais). De qualquer modo, a conduta aparentemente contraditória da parte e a ausência de declaração de hipossuficiência desautorizam, neste momento, o deferimento do benefício, devendo a parte, caso insista no pleito, colacionar a este recurso documentação comprobatória da indispensabilidade de obtenção do beneplácito (inclusive com declaração de hipossuficiência), sob pena de indeferimento do pedido. Sem embargo, tendo em vista a urgência da medida vindicada, passo a sua análise imediata, postergando-se a apreciação do requisito de admissibilidade recursal consistente no recolhimento do preparo ou na comprovação dos requisitos da justiça gratuita. Com efeito, a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, da norma processual, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso dos autos, pretende o autor/agravante a consignação de parcelas atrasadas de financiamento imobiliário com garantia fiduciária, aduzindo, em linhas gerais, que a recusa da parte requerida/agravada seria injustificada, sobretudo em razão da alegada natureza de bem de família do imóvel, da sua suposta boa-fé em honrar com o contrato e o pagamento já realizado de 18 prestações de um total de 240. Em que pese a argumentação do recorrente, a ela não atribuo plausibilidade suficiente o bastante para obstar, liminarmente, o procedimento de leilão do imóvel descrito nos autos. Isso porque, ao menos em um juízo superficial e próprio deste momento processual incipiente, não há nos autos elementos evidentes de recusa injustificada por parte da TERRACAP em receber as quantias em atraso referentes ao financiamento imobiliário, pressuposto indispensável para o deferimento do pedido de consignação em pagamento (art. 335, I, CC), e, por conseguinte, de eventual suspensão provisória do leilão do bem imóvel. Tal como consignado na decisão recorrida, e não impugnado pelo recorrente, a despeito de o demandante não ter colacionado aos autos certidão atualizado do imóvel, tudo leva a crer que a propriedade do bem já se consolidou em nome do então credor fiduciário, já que o imóvel se encontra disponível para leilão, conforme Anexo 1 colacionado na origem (id. 135947701 – p. 13). Aliás, percebo que o agravante não tece nenhuma consideração a respeito de eventual ilegalidade no procedimento de intimação para a purgação da mora, muito menos questiona eventual vício formal na realização do leilão levado a efeito pela TERRACAP, limitando-se a sua irresignação na alegada recusa injustificada da recorrida em receber o valor em atraso. Ocorre, no entanto, que a faculdade atribuída ao devedor fiduciante de pagar as parcelas da dívida vencidas e demais despesas correlatas tem como termo final a data de averbação da consolidação da propriedade fiduciária, nos termos do art. 26-A, §2o, da Lei no 9.514/1997. Após tal data, promoverá o fiduciário, no prazo de trinta dias, o leilão público para a alienação do imóvel. Não tendo o autor/agravante questionado a existência da consolidação da propriedade do imóvel em favor do agravado, tampouco demonstrado, ainda que minimamente, alguma irregularidade ou vício no procedimento de leilão, inviável, sem o devido contraditório, impedir o regular procedimento de alienação do bem. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se à d. Juíza de primeiro grau. Intime-se a parte recorrida para, no prazo de quinze dias, caso queira, apresentar contrarrazões ao recurso. Intime-se o agravante para, no prazo de cinco dias, comprovar documentalmente a indispensabilidade de obtenção dos benefícios da justiça gratuita, colacionando aos autos, inclusive, declaração de hipossuficiência, sob pena de indeferimento do pedido. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de setembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora